Tribunal: TJBA
Processo: 8030205-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030205-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE DE DÉBITO NÃO QUITADO DECLARADO EM DMA. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAF OU DE NOTIFICAÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO COMO CORRESPONSÁVEL. DESCABIMENTO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como informado pelos próprios agravantes, o lançamento fiscal decorreu de débito por eles declarados na DMA – Declaração de Ajuste Mensal, não quitado, prescindindo, portanto, da instauração de PAF ou de notificação, não havendo que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A inclusão do sócio da empresa executada como corresponsável na CDA depende da sua notificação no processo administrativo fiscal, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que, ao menos do que se vê dos autos principais, não ocorreu, pois, não só não há indicação do processo tributário administrativo no título executivo, como o exequente também não o trouxe nos autos, a fim de suprir a ausência. 3. Conforme já se pronunciou a Suprema Corte, será confiscatória apenas a penalidade que ultrapasse o valor do próprio tributo, o que não ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em violação dos princípios constitucionais da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade. 4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8030205-21.2024.805.0000 em que são agravantes CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA E OUTROS e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.